Tribunal: TJES
Processo: 5003055-66.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003055-66.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELTA AIR LINES INC e outros
RECORRIDO: ANDREA ALMEIDA MARTINS e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Por meio dos presentes embargos declaratórios, a parte recorrente sustenta omissão do julgado proferido no Id. 4784247 que não se manifestou expressamente sobre a prescrição prevista na Convenção de Montreal, firmada sob a Tese 210 do STF.

Com efeito, realmente incorri em omissão ao não explicitar meu convencimento sobre o tema quando do julgamento do Recurso Inominado, o que passo a fazê-la abaixo.

No que se refere à prescrição sustentada pela parte recorrente, entendo que a questão não tem aplicação ao caso em tela. Digo isso, posto que o objeto da presente ação é a reparação de danos morais experimentados, que por sua vez, segundo conclusão externada tanto no julgamento do RE 636331/RJ, como em julgamentos pelo STJ apontando que a Convenção de Montreal não disciplina a reparação por danos morais. Transcrevo, a título de ilustração, recente julgado da Corte da Cidadania:

CIVIL, CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PREVALÊNCIA DO CDC EM DETRIMENTO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DO STF, DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme o atual entendimento do eg. Supremo Tribunal Federal, "ao julgar o RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema nº 210 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a prevalência das convenções internacionais sobre o Código de Defesa do Consumidor apenas com relação às pretensões de indenização por danos materiais, fixando o entendimento de que, em tal hipótese, aplica-se o prazo de dois anos previsto no art. 35 da Convenção de Montreal, incorporada ao direito interno pelo Decreto nº 5.910/2006." (RE 1320225 AgR, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA DO STF, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14-09-2022 PUBLIC 15-09-2022). 2. Assim, não foi reconhecida a existência, em acordo internacional sobre transporte aéreo, de regulação de reparação por danos morais, aplicando-se a lei interna, no caso, o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC. Precedentes do STF e do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.944.528/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Assim, considerando que o caso trata apenas de reparação de danos morais, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos para sanar a omissão existente, porém, mantendo o acórdão de Id. 4784247.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)